Tribunal: TJES
Processo: 5000357-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000357-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO DELITO GRAVE COMETIDO DURANTE VIGÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de JACKSON DOS SANTOS contra decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0003384-90.2021.8.08.0048, por crime de homicídio qualificado, com fundamento em novo delito praticado em 2025. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade dos fatos e existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva com base em (i) suposta ausência de fundamentação concreta e idônea; (ii) alegada falta de contemporaneidade entre os fatos de 2016 e a prisão decretada em 2025; e (iii) existência de condições pessoais favoráveis que autorizem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base na prática de novo crime grave em 2025, com violência extrema, demonstrando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que supre o requisito da contemporaneidade.

A existência de condenações anteriores e a reiteração criminosa revelam a insuficiência de medidas cautelares alternativas e justificam a segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prática de novo crime grave e violento durante o curso de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva, evidenciando contemporaneidade e periculosidade concreta. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000357-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JACKSON DOS SANTOS
, apontando como suposta autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003384-90.2021.8.08.0048, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática de condutas apuradas em processo de competência do Tribunal do Júri.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, bem como a falta de contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia, datados de 2016, e a medida extrema imposta apenas em 2025.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, e que o novo fato ocorrido em 2025, que motivou a segregação, decorreu de prévia perseguição sofrida pelo paciente, inexistindo risco à ordem pública ou reiteração criminosa que justifique a prisão.

Requer, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17770471). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17823680). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17838043) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, não vislumbro elementos suficientes para acolher a ordem.

Colhe-se dos autos de origem (nº 0003384-90.2021.8.08.0048) que o paciente JACKSON DOS SANTOS foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, os fatos ocorreram em 05 de fevereiro de 2016, vitimando Anoel da Vitória Silva, sendo que a persecução penal foi deflagrada após o recebimento de denúncia anônima anos depois do evento delituoso. Diante do passar do tempo e em decorrência do paciente estar acompanhado de advogado, apresentando endereço certo e trabalho lícito, não foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Contudo, recentemente, em 03 de julho de 2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de
novo crime de tentativa de homicídio qualificado
, objeto dos autos nº 5022882-48.2025.8.08.0048. De acordo com os elementos informativos, o acusado teria desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima em um estabelecimento comercial, atingindo regiões vitais como pescoço, clavícula, nariz, queixo e ombro, em um cenário de animosidade decorrente de disputas comerciais entre as partes.

Em razão da prática de novo crime, o juízo do primeiro grau decretou a prisão preventiva em 26 de setembro de 2025, fundamentando na ineficácia das cautelares diversas anteriormente impostas no processo e na periculosidade concreta demonstrada pelo paciente, que voltou a delinquir mediante o emprego de violência extrema enquanto usufruía de liberdade condicionada

A verdade é que, embora o paciente responda por fatos, no processo originário nº 0003384-90.2021.8.08.0048, datados de 2016, demonstrou
inaptidão para convívio social em liberdade
ao ser preso em flagrante, em 03/7/2025, por suposta prática de novo crime de tentativa de homicídio qualificado nos autos nº 5022882-48.2025.8.08.0048.

Nesse sentido, a gravidade concreta de conduta, revestido de extrema violência e desprezo pela vida alheia, recente revela periculosidade incompatível com fruição de
status libertatis
, evidenciando a insuficiência de medidas alternativas outrora impostas nos autos nº 0003384-90.2021.8.08.0048.

Saliento que a prática de novo crime afasta a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, vez que o risco de reiteração é atual, e fundamentado na prática de novo delito grave enquanto o paciente gozava de liberdade, o que torna patente propensão à reiteração criminosa.

Ademais, em consulta ao sistema INFOPEN, observo que há risco real de reiteração delitiva, em razão da trajetória criminal progressiva do paciente. Além de processo originário, constata-se registro de três feitos criminais distintos na Comarca de Serra:

Ação Penal nº 0001685-74.2015.8.08.0048
: condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Ação Penal nº 0018796-03.2017.8.08.0048
: condenação por crimes do Estatuto do Desarmamento (arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003).

Ação Penal nº 5022882-48.2025.8.08.0048
: prisão provisória recente por tentativa de homicídio (art. 121 do Código Penal).

Por fim, cumpre obtemperar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita como auxiliar de manutenção e convívio religioso, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Diploma Processual Penal.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que o compromisso com o trabalho ou a vida familiar não neutraliza o risco concreto à ordem pública demonstrado por atos de violência extrema reiterados. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão vergastada, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe para assegurar a aplicação da lei penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)